Tribunal: TJES
Processo: 0000155-02.2020.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000155-02.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATA NUNES SCARPATI MANHANI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000155-02.2020.8.08.0067

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO:
RENATA NUNES SCARPATI MANHANI, JOAQUIM GOMES FERREIRA

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES. PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DO RELATOR AFASTADA. MERA REMESSA DOS AUTOS. VENDA DE VEÍCULO ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO (ART. 134 DO CTB). IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE PARA PENALIDADES ADMINISTRATIVAS (JURISPRUDÊNCIA DO STJ). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE VENDA. CITAÇÃO DO DETRAN/ES NO PROCESSO JUDICIAL QUE SUPRE A EXIGÊNCIA E SERVE COMO MARCO TEMPORAL. INFRAÇÕES ANTERIORES À CITAÇÃO MANTIDAS SOB RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES POSTERIORES À CITAÇÃO ANULADAS EM RELAÇÃO À AUTORA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR, INTEGRANTE DA LIDE, DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência de propriedade do veículo pela autora desde 20/03/2017 e anulando as infrações e penalidades a ela aplicadas após essa data, determinando a regularização do registro.

A ação originária foi ajuizada pela Recorrida, alegando ter sido proprietária da motocicleta "HONDA TITAN KS 2008/2008", alienada faticamente ao corréu Joaquim Gomes Ferreira na data de 20/03/2017. Aduz que o comprador não realizou a transferência documental do bem e acumulou diversas infrações de trânsito em momento posterior à venda, culminando na incidência de prejuízos ao seu prontuário.

O DETRAN/ES interpôs o presente recurso argumentando a responsabilidade solidária da antiga proprietária pelas penalidades impostas até a efetiva comunicação da venda, nos termos do art. 134 do CTB, amparando-se no novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de mitigação da referida norma para infrações de trânsito.

É o breve relatório.

VOTO DO RELATOR

O recurso merece ser conhecido, por preencher os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre consignar, de ofício, a ausência de impedimento deste Magistrado para atuar como Relator no presente Recurso Inominado. A manifestação pretérita proferida por este julgador no curso do processo de conhecimento (ID 19123361), datada de 18/11/2025, consistiu unicamente em determinar a remessa dos presentes autos ao Colégio Recursal, após atestar o escoamento do prazo para apresentação de contrarrazões. Trata-se de ato de mero expediente, sem qualquer cunho decisório de mérito, que não atrai a regra de impedimento prevista no Código de Processo Civil.

Mérito

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade da antiga proprietária por infrações de trânsito cometidas após a alienação fática do veículo automotor, quando não houve a devida comunicação de venda prévia exigida pela legislação de trânsito, bem como a responsabilização do comprador que integra a lide.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a alienação do veículo ao corréu Joaquim Gomes Ferreira ocorreu em 20/03/2017, conforme recibo de compra e venda. Contudo, é incontroverso que a parte autora não procedeu à comunicação de venda ao DETRAN/ES na via administrativa.

Dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro que, em caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito o comprovante de transferência, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas até a data da formal comunicação. A jurisprudência atual do STJ pacificou que não há mitigação dessa responsabilidade solidária para infrações de trânsito, restringindo a flexibilização apenas a débitos tributários (IPVA, Súmula 585/STJ).

Todavia, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado,
a citação válida do DETRAN/ES na presente ação judicial supre a ausência de comunicação administrativa de venda
. A partir do momento em que a autarquia de trânsito toma ciência inequívoca da transferência do bem através do processo judicial, atinge-se a finalidade do art. 134 do CTB.

Dessa forma, a responsabilidade solidária da autora deve perdurar estritamente até a data da citação do DETRAN/ES nestes autos. As infrações cometidas
antes
da citação do órgão de trânsito devem ser mantidas no prontuário da autora (em solidariedade). Por outro lado, a sentença merece manutenção quanto à anulação/transferência das infrações cometidas
após
a citação do DETRAN/ES, as quais não poderão mais ser imputadas à antiga proprietária.

Ademais, tendo o adquirente do veículo (Joaquim Gomes Ferreira) integrado o polo passivo da presente demanda e restando comprovada a tradição do bem, é medida de rigor a manutenção da sentença no ponto em que determina a transferência do registro de propriedade. Cabe ao comprador o ônus e o dever legal de promover a transferência do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito (art. 123, I e § 1º, do CTB), suportando os custos decorrentes de sua inércia, sem prejuízo da anotação das transferências sucessivas caso o bem já tenha sido repassado a terceiros.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas no sentido de:

a)
Reconhecer
a responsabilidade solidária da parte autora em relação às infrações de trânsito incidentes sobre o veículo cometidas
até a data da citação do DETRAN/ES
nos presentes autos, momento em que se deu por suprida a comunicação de venda (art. 134 do CTB);

b)
Declarar
a inexistência de responsabilidade da autora por eventuais infrações e penalidades cometidas
após a data da citação do DETRAN/ES
;

c)
Manter
a obrigação imposta ao corréu (Joaquim Gomes Ferreira) de promover a imediata regularização e transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o DETRAN/ES.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)